Tribunal: STF
Processo: ARE 1597004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo Regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.